Tribunal: STF
Processo: Rcl 52545
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADIS 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. RE 1.311.742-RG (TEMA 1.137). PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). ART. 8º, IX, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ATOS RECLAMADOS. DECISÕES ADMINISTRATIVAS QUE PERMITEM A CONTAGEM DO PERÍODO ESPECIFICADO NA LEI COMO AQUISITIVO PARA ULTERIOR FRUIÇÃO DE BENEFÍCIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Pedro Duarte dos Santos Soares Junior, com fundamento no art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal e no art. 160 do RISTF, contra (i) o acórdão nº 58.279/2021 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro; (ii) a decisão singular nº 310/2020, exarada no Processo Administrativo nº 40/100846/2020 por Conselheiro do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro e (iii) a decisão nº 1827256, proferida nos autos do Processo SEI nº 2020-0641419 pela Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, à alegação de afronta ao que decidido no RE nº 1.311.742-RG (Tema nº 1.137), bem como nas ADIs nº 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525.



    2. O reclamante, vereador do Município do Rio de Janeiro, narra que os atos impugnados permitiram a continuidade da contagem de tempo de serviço de servidor público para fins de concessão de quinquênios, sexta-parte, licença-prêmio e outras vantagens no período compreendido entre 27 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, contanto que a produção de efeitos financeiros dos direitos adquiridos se efetivasse a partir de 1º de janeiro de 2022.



    Noticia que a interpretação conferida pelos Órgãos reclamados restringe a aplicação do art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020, ao arrepio do que decidido tanto no RE 1.311.742-RG (Tema 1.137 da sistemática de repercussão geral) quanto nas ADIs 6.447, 6.525, 6.442 e 6.450. 



    Explica que, nestes paradigmas, este Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da mencionada norma, sem qualquer juízo de restrição, de maneira que não se pode proceder à contagem retroativa do tempo de serviço no período da pandemia da Covid-19 para conceder qualquer ulterior reajuste a servidor.



    Requer, em sede cautelar, a suspensão da eficácia dos atos reclamados. No mérito, pugna pela cassação das decisões reclamadas, “que por via oblíqua, declaram a inconstitucionalidade do art. 8, I e IX, da Lei Complementar nº 173/2020”.



    3. Por intermédio da Petição/STF nº 29.753/2022, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Rio de Janeiro maneja pedido de intervenção como amicus curiae, com vista à improcedência dos pedidos deduzidos na reclamação constitucional.



    4. As autoridades reclamadas apresentaram informações (edoc 19, 23, 24 e 26), nas quais todas deduzem, preliminarmente, a ilegitimidade ad causam do ora reclamante para a propositura da reclamação, à míngua de demonstração de interesse jurídico, ausente qualquer relação direta do ora reclamante com os órgãos que proferiram as decisões administrativas impugnadas. 



    No mérito, 



    (i) o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro discorre exarado o ato reclamado em sede de processo de Consulta (Processo TCE-RJ nº 235.797-8/20), de caráter meramente opinativo, destituído de efeito normativo ou vinculante.



    Explica que, no aludido ato, esclareceu ao Consulente, Sr. Luiz Fernando Furtado da Graça, Prefeito Municipal de Valença, que, em atenção ao art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020, o período compreendido entre 28.5.2020 e 31.12.2021 não poderá ser computado para fins de percepção do adicional de tempo de serviço dos servidores. Obtempera que, caso o período tenha sido completado antes da data em que a referida norma entrou em vigor, pode ser considerado para o recebimento do adicional. 



    Assinala que, no entanto, o aumento decorrente de promoção ou progressão não está obstado pelo dispositivo normativo em comento;



    (ii) o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro afirma que, em 08.12.2021, recebeu o questionamento administrativo formulado pelo Departamento de Gestão de Pessoas sobre o alcance e os efeitos das restrições impostas pelo art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020, no que concerne à possibilidade de reenquadramento e reposicionamento de classe dos servidores do Tribunal.



    Anota que no interregno previsto na lei complementar, não se suplantou a passagem do tempo como meio de aquisição de vantagens funcionais, mas apenas se determinou o congelamento dos efeitos financeiros das vantagens, para que não houvesse aumento de despesa do funcionalismo no período. 



    Assevera que o ato do Plenário do TCMRJ se prestou a dar concretude à decisão desta Suprema Corte, tratando de aspectos não contemplados expressamente nos acórdãos paradigmáticos, necessários à aplicação da LC nº 173/2020, como reenquadramento e reposicionamento de classe de servidor, bem assim os efeitos financeiros dos atos de incorporação dos cargos de fidúcia e conversão em pecúnia do direito adquirido às licenças especiais. Conclui ausente a aderência estrita entre os atos confrontados;



    (iii) o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro reporta ter proferido a decisão reclamada no âmbito do Processo Administrativo SEI nº 2020.0641419, no dia 05.3.2021, anteriormente à prolação dos parâmetros de controle aventados, de modo que inviável a reclamação.



    Afirma que o período de calamidade não deve ser completamente desconsiderado no histórico funcional dos servidores públicos, desde que não ocorra a percepção dos valores atrasados. 



    Pontua que os julgados invocados como paradigma não adotaram como razão de decidir a interpretação suscitada pelo reclamante, no sentido da supressão completa do direito do servidor, de modo que ausente similitude entre os atos confrontados.



    5. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, manifesta-se pelo não conhecimento da reclamação (edoc. 29). Cito a ementa da peça opinativa:



    “Reclamação. Administrativo. Atos do TJ/RJ, do TCE/RJ e do TCM/RJ que teriam determinado contagem de tempo de serviço, para fins de adicionais e de licenças, durante o período de 28/05/2020 a 31/12/2021, em contrariedade ao decidido pelo Plenário do e. STF no Tema 1.137 de Repercussão Geral e nas ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525. 



    1. Ausência de legitimidade à reclamatória. O reclamante, vereador, não representa os órgãos/entes pagadores das eventuais despesas decorrentes dos atos reclamados, nem é parte nos processos em que prolatados os atos.



    2. Atos proferidos em processos administrativos. Não cabe reclamação ao e. STF contra ato administrativo, se o paradigma indicado não é SV, nos termos do § 3º do art. 103-A da CF/88.



    3. Pelo não conhecimento”. 



    6. Luiz Lindbergh Farias Filho apresentou, com base no art. 990 do CPC (“Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante”), contestação (edoc. 13).



    Sustenta deter interesse jurídico na demanda, decorrente de seu mandato na qualidade de vereador da cidade do Rio de Janeiro, porquanto representa na Câmara Municipal os interesses dos servidores estaduais, “frontalmente atacados pelo autor da presente Reclamação”. Pede seja julgado improcedente o pedido deduzido na reclamação.



    É o relatório. 



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que “a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Há que examinar, portanto, a presença de uma dessas hipóteses, e com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na alegada afronta à autoridade das decisões proferidas no RE nº 1.311.742-RG (Tema nº 1.137), bem como nas ADIs nº 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525.



    3. Nas ADIs 6.447, 6.525, 6.442 e 6.450, impugnada a validade de dispositivos da Lei Complementar nº 173/2020, que estabelece o Programa de Enfrentamento ao Coronavírus SARSCoV-2 (Covid-19) e altera a Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).



    No que interessa a esta reclamação, questionado o art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020, que dispõe sobre medidas de controle das despesas com pessoal, a fim de possibilitar a reordenação dos gastos públicos para, neste momento emergencial, atender a ações na área de saúde. Confira-se o teor da norma fustigada:



    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: 



    [...] 



    IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins”. 



    4. Ao julgamento conjunto das aludidas ações diretas, este Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020. Na ocasião, esta Casa decidiu que a previsão da contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal diante do cenário de enfrentamento da pandemia harmoniza-se com os preceitos constitucionais e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. Cito a ementa do julgado:



    “AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A Jurisdição Constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da ADI 6442 quanto à impugnação do art. 5º, § 7º, da LC 173/2020.



    2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos.



    3. O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo.



    4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação.



    5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 



    6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.



    8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.



    9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo.



    10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo.



    11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.”



    (ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23.3.2021).



    5. Ao exame do RE 1.311.742-RG, esta Suprema Corte, a ratificar a compreensão firmada nas mencionadas ações diretas de inconstitucionalidade, fixou a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”.



    6. Reproduzo, na fração de interesse, excerto das decisões administrativas reclamadas:



    1. Acórdão nº 58.279/2021 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro



    “CONSULTA. LIMITES ESTABELECIDOS PARA O AUMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL DURANTE A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N° 173/20. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DA NORMA COM O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. CONTINUIDADE DA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO A ANUÊNIOS, TRIÊNIOS, QUINQUÊNIOS, LICENÇAS-PRÊMIO E DEMAIS MECANISMOS EQUIVALENTES. IMPLEMENTAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS APENAS APÓS O FIM DO REGIME FISCAL PROVISÓRIO. VEDAÇÃO À PERCEPÇÃO RETROATIVA DE VALORES REFERENTES AOS PERCENTUAIS ACRESCIDOS DURANTE O REGIME FISCAL. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO À CONCESSÃO DA PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL, PREVISTAS EM LEI ANTERIOR AO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO COM RESPOSTA AO CONSULENTE. ARQUIVAMENTO. 



    […]



    Estabelecidas essas premissas, no que tange à concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes, alinho-me ao entendimento do Corpo Técnico, da PGT e MPC, no sentido de que o período compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021 possa ser considerado para fins de aquisição do direito ao respectivo adicional. Isso porque, entendo que a regra estabelecida no inciso IX, do art. 8° da Lei Complementar n° 173/20 deva ser compatibilizada ao princípio da segurança jurídica, insculpido no art. 5°, XXXI, da Constituição Federal, de forma a garantir o direito adquirido dos servidores públicos à continuidade da contagem do tempo de serviço para aquisição do direito a anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes. No entanto, em razão das restrições estabelecidas pelo art. 8° terem como escopo o congelamento provisório dos gastos públicos, a fim de assegurar a recuperação financeira dos Estados e Municípios após a pandemia, os efeitos financeiros decorrentes dos marcos implementados nesse período somente poderão ser efetivados a partir de 01/01/2022, conforme a literalidade do art. 8°, caput, da Lei Complementar n° 173/20. Por essa mesma razão, acrescento, que não haverá direito à percepção retroativa de valores referentes aos percentuais acrescidos no período, a fim de conferir eficácia à Lei Complementar. No que tange à promoção e progressão funcional1 , nada obstante a proficiente manifestação do Corpo Técnico, coaduno-me com as manifestações exaradas pela PGT e pelo MPC, no sentido de que o art. 8° da Lei Complementar n° 173/20 não veda a concessão da promoção e progressão funcional, previstas em lei anterior ao estado de calamidade pública, ainda que sua implementação dependa exclusivamente do decurso de tempo”. 



    2. VOTO Nº 310/2021 – BMC, exarado nos autos do Processo 40/100846/2020, pelo Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro: 



    “Objeto: Uniformizar entendimento quanto à aplicação e o alcance das restrições previstas na Lei Complementar nº 173/2020 no âmbito do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro 



    [...]



    3. O art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020 não impede a contagem de tempo de serviço entre 28/05/2020 e 31/12/2021 para composição de interstício mínimo exigido para o reenquadramento e o reposicionamento dos servidores públicos do TCMRJ;



    3.1. Os efeitos financeiros dos atos de reenquadramento e reposicionamento atingidos pela liminar, ora ressalvados do âmbito de alcance das restrições da Lei Complementar n° 173/2020, devem observar, para todos os fins, a data em que seriam regularmente implantados;



    4. As restrições do art. 8° da Lei Complementar nº 173/2020 não impedem o implemento da contagem de tempo, no período de 28/05/2020 até 31/12/2021, para fins de incorporação de cargos de fidúcia não alcançados pela extinção do instituto, nos moldes do art. 39, §9º, da CRFB/88, acrescido pela Emenda Constitucional n° 103, de 12/11/2019;



    4.1. Os efeitos financeiros dos atos de incorporação de cargos de fidúcia atingidos pela liminar, ora ressalvados do âmbito de alcance das restrições da Lei Complementar n° 173/2020, devem observar, para todos os fins, a data em que seriam regularmente implantados;



    5. O óbice imposto pelo art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020 não impede a continuidade da contagem do tempo de serviço, no período de 28/05/2020 a 31/12/2021, para fins de aquisição de triênios e licenças especiais;



    5.1. os efeitos financeiros dos triênios porventura adquiridos pelos servidores públicos no período em referência devem ser implementados somente a partir de 01/01/2022, vedado o seu pagamento retroativo;



    5.2. nas hipóteses de licenças especiais, fica autorizado, quando couber, a conversão em pecúnia do direito adquirido no período de 28/05/2020 a 31/12/2021, somente a partir de 01/01/2022;



    6. A restrição do art. 8°, IX, da Lei Complementar nº 173/2020 não se aplica à contagem do tempo de serviço e ao cômputo do tempo de contribuição para a aposentadoria e, também, ao prazo para aquisição do direito ao abono de permanência, podendo tal benefício ser inclusive implementado no curso da franquia temporal prevista no art. 8°, caput, da referida Lei [...]”. 



    3. Decisão 1827256, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:



    [...] Constata-se que o artigo 8º antes transcrito assevera em todos os seus incisos medidas de cunho financeiro aptas a evitar o aumento de despesas com pessoal durante o tempo de sua vigência.



    Por isso, emprestar apenas ao inciso IX interpretação diversa, como se ali estivesse disciplinado novo e transitório regime jurídico aos servidores públicos, onde o tempo de efetivo exercício existiria apenas para aposentadoria, ignorando-se todos os demais consectários – que tem previsão legal – não se mostra adequado, em vista de imperiosa necessidade de se respeitar o direito adquirido dos servidores públicos. 



    Desta feita, impõe-se a continuidade do cômputo do tempo de serviço para os fins de licença-prêmio e especial, vedada a conversão em pecúnia de marco quinquenal que tenha ou venha a ser completado durante o período indicado na Lei Complementar nº 173/2020. 



    No tocante ao adicional por tempo de serviço, igualmente deve-se manter a contagem do tempo de serviço no período assinalado, vedada tão somente a atribuição de efeitos financeiros aos marcos completados no período já mencionado, devendo ser implementados a contar de 01/01/2022.



    Por tais fundamentos, determino a continuidade da contagem do tempo de serviço no período de 28/05/2020 a 31/12/2021 para os seguintes fins:



    1. Adicional de tempo de serviço (triênio), com a implementação dos efeitos financeiros dos marcos completados no período em referência somente a partir de 01/01/.2022, inclusive quanto aos reflexos nos proventos das aposentadorias reajustados pelo regime da paridade;



    2. Licenças prêmio e especial, autorizada a conversão em pecúnia dos marcos adquiridos no período em questão, quando couber, somente a partir de 01/01/2022.



    Encaminhem-se este procedimento à Diretoria Geral de Gestão de Pessoas para adoção das medidas pertinentes, e acompanhar o andamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade relativas à Lei Complementar Federal nº 173/2020”.



    7. De início, verifico que o reclamante não possui legitimidade ad causam para a presente reclamação. 



    8. No caso em tela, em momento algum se extrai das razões da inicial qualquer assertiva acerca de suposto interesse jurídico na demanda ou, ainda, demonstração de que o ora reclamante tem de suportar em sua esfera jurídica os efeitos dos ônus advindos dos atos reclamados. Como bem elucidou o parecer ministerial, “vereador da cidade do Rio de Janeiro/RJ não pode ser confundido com o papel do ente/órgão pagador das eventuais despesas decorrentes dos atos reclamados”.



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de aquele que não integra a relação processual formada na origem ou não ostenta interesse jurídico na demanda não detém legitimidade ativa em sede de reclamação constitucional. Nesse sentido, reporto-me a precedente segundo o qual “A legitimidade de terceiro estranho à relação processual estabelecida entre autor e réu para intervir no processo está condicionada à comprovação da pertinência dessa intervenção - seja em razão da relação jurídica estabelecida com uma das partes, seja em razão de peculiaridades do direito material discutido na causa – e submete-se ao devido processo legal, devendo ser requerida aos órgãos competentes para conhecer originalmente da demanda e instâncias recursais pertinentes, e não buscada originariamente nesta Suprema Corte por meio da reclamação constitucional, sem a regular habilitação da parte interessada nos autos respectivos” (Rcl 25.976, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 14.2.2017). 



    10. Nessa linha decisória, colho os seguintes julgados, a título exemplificativo (grifei):



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. FALTA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade da decisão proferida na ADI 6.524. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão judicial proferida na ação popular não analisou o mérito quanto à validade da reeleição do Presidente da Assembleia Legislativa. 3. A causa de pedir quanto à impugnação do ato administrativo emanado pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa está dissociada de qualquer direito subjetivo alegadamente titularizado pelo agravante, de modo que lhe falta legitimidade ativa ad causam. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 46072 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 22.3.2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A análise da reclamação proposta foi exauriente, respeitados os estreitos limites desse meio processual, como se pode verificar no documento eletrônico correspondente. II - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. III – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que não se admite reclamação constitucional para postular direito alheio em nome próprio. IV – Agravo a que se nega provimento” (Rcl 41977 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.9.2020).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. SAÚDE PÚBLICA. INTERESSE DIFUSO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO FUNDAMENTAL 669. CARÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECLAMANTES QUE NÃO COMPUSERAM A RELAÇÃO PROCESSUAL PARADIMA E QUE TAMPOUCO COMPROVAM INTERESSE JURÍDICO NO RESULTADO FINAL DA LIDE. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 40156 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.7.2020).



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTEÚDO DA SÚMULA 343 DO STF E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.809, TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECLAMANTE QUE NÃO COMPÔS A RELAÇÃO PROCESSUAL DE ORIGEM TAMPOUCO COMPROVA INTERESSE JURÍDICO NO RESULTADO FINAL DA LIDE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do artigo 1.024, §3º do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se, pois, de via processual eminentemente excepcional. 3. É cediço, no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o reclamante que não integra a relação processual formada na origem não detém legitimidade ad causam para a reclamação. Precedentes: Rcl 22637-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19/12/2016; Rcl 17212-A